Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DAS AUTORAS. DIALETICIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO NÃO IDENTIFICADA. USURA E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões pelo réu-apelado porque as autoras-apelantes indicaram as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença.
2. O conjunto probatório infirma a tese autoral de empréstimo, mediante usura, vez que não se desincumbiu a parte de revelar indícios da emissão das cártulas de cheques impugnadas, que teriam sido emitidas em garantia do empréstimo, bem como comprovar que a cessão de direitos possessórios também serviu como garantia de mútuo ilegal. Lado outro, o réu demonstrou higidez na aquisição da cessão de direitos sobre imóvel, colacionando aos autos documento público de transferência e recibo de pagamento.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Precedentes da Turma. No caso, os honorários advocatícios foram fixados em patamar um pouco superior a 1% do valor da causa, revelando-se adequados para o trabalho profissional realizado nos autos.
4. Apelações conhecidas e não providas.